Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-56.2020.8.11.0023
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001350-56.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 408.557.409-49 (APELADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (APELADO), ARGEMIRO ALCANTARA - CPF: 396.001.900-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRACIONAMENTO DE DESPESAS E DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de improbidade administrativa ajuizada em face de agentes públicos e políticos acusados de fracionamento irregular de despesas e dispensa indevida de licitação para aquisição de medicamentos no exercício de 2017, totalizando 43 (quarenta e três) aquisições diretas em montante que superava o limite legal para dispensa de licitação então vigente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) a conduta de fracionamento de despesas e dispensa indevida de licitação configura ato de improbidade administrativa; e (ii) se é admissível a condenação por improbidade administrativa com base em dano presumido ao erário.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n. 14.230/2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir a comprovação de dano efetivo ao erário para a configuração dos atos previstos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, afastando a possibilidade de condenação fundada em dano presumido (
in re ipsa
).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, a condenação por ato de improbidade administrativa consistente em fraudar licitação, fundada na presunção de dano ao erário, não mais se afigura juridicamente admissível, sendo necessária a demonstração de prejuízo patrimonial concreto.

5. No caso concreto, não restou comprovado dano efetivo ao erário, tampouco a obtenção de vantagem ilícita pelos agentes públicos e políticos ou por terceiros, ônus probatório que incumbia ao autor da ação.

6. Quanto ao art. 11 da Lei n. 8.429/1992, a reforma legislativa promovida pela Lei n. 14.230/2021 não mais admite a caracterização de ato de improbidade administrativa pela mera violação aos princípios constitucionais insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, exigindo-se o enquadramento em alguma das condutas descritas nos incisos do referido dispositivo.

7. O inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, no qual o autor fundamentou a tipificação da conduta ímproba imputada aos réus, foi expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021, transmudando-se a conduta em comportamento atípico na seara da improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, a condenação por ato de improbidade administrativa que acarreta prejuízo ao erário exige a comprovação de dano efetivo ao patrimônio público, não sendo mais admissível a condenação fundada em dano presumido. 2. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 e a exigência de enquadramento em condutas específicas afastam a tipificação de atos de improbidade com base na mera violação de princípios da Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
; Lei n. 8.429/1992, arts. 10, VIII, e 11,
caput
e inciso I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.941.255/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18.3.2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos
da ação de improbidade administrativa n. 1001350-56.2020.8.11.0023, ajuizada em face de
MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA
,
VILAMIR JOSÉ LONGO
e
ARGEMIRO ALCÂNTARA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a gravidade da conduta reiterada dos agentes, especialmente após a notificação formal do órgão de controle interno; (ii) o dolo específico restou configurado pela persistência deliberada na prática de fracionamento de despesas ao longo de todo o ano de 2017, não se justificando a alegação de urgência para a totalidade das aquisições; e (iii) a conduta se amolda ao tipo previsto no art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, pois a frustração dolosa do caráter competitivo do processo licitatório visou obter benefício para terceiros.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa tipificados no art. 10, incisos VIII e XI, e no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, constantes do Id. 316268381, com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 329091355, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Os apelados, em suas contrarrazões recursais, pugnam pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
a apelação não impugna de modo específico e fundamentado os pilares da sentença (ausência de dolo e de dano), limitando-se à reiteração da inicial
” (Id. 316268381 – Pág. 11).

No caso, não obstante a reprodução de parte dos fundamentos apresentados na inicial (Id. 316267863), nas razões recursais constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, ‘a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)’ (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1946771/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelos apelados.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1001350-56.2020.8.11.0023, ajuizada em face de
MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA
,
VILAMIR JOSÉ LONGO
e
ARGEMIRO ALCÂNTARA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, imputa-se aos réus MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA (Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo), VILAMIR JOSÉ LONGO (Secretário de Administração do Município) e ARGEMIRO ALCÂNTARA (Chefe do Setor de Compras) a prática de atos de improbidade administrativa consubstanciados no fracionamento de despesas e na dispensa indevida de licitação para a aquisição de medicamentos ao longo do exercício de 2017, nos termos dos arts. 10, inciso VIII, e 11,
caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/1992.

Segundo alegado na inicial, as operações totalizaram 43 (quarenta e três) aquisições diretas, no montante de R$ 72.559,90 (setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), quantia que extrapolava significativamente o limite legal para dispensa de licitação, então fixado em R$ 19.312,80 (dezenove mil, trezentos e doze reais e oitenta centavos).

Não se verificou, contudo, indicação de qualquer vantagem ilícita em favor dos agentes públicos e políticos ou de particular, bem como não restou demonstrado dano efetivo ao erário, visto que o apelante sustenta que o prejuízo é presumido (
in re ipsa
).

Sobre essa questão, o d. Juízo
a quo
assentou que “
sequer há demonstração do prejuízo causado ao erário, uma vez que não ficou comprovado que o os medicamentos e insumos não foram, de fato, comprados e utilizados pela população, ônus que incumbia à parte autora
” (excerto da sentença, Id. 316268377 – Pág. 7).

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa que acarreta prejuízo ao erário passou a exigir a comprovação de dano efetivo ao patrimônio público, afastando-se o dano presumido.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, a condenação por ato de improbidade administrativa, consistente em fraudar licitação, fundada na presunção de dano ao erário, não mais se afigura juridicamente admissível.

“
5. A Lei n. 14.230/2021 alterou a redação do art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, exigindo a comprovação de dano patrimonial efetivo para a configuração de improbidade administrativa.

6. A presunção de dano ao erário não é mais suficiente para a condenação por improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar o dano efetivo.

7. No caso concreto, não houve comprovação de que o valor pago pelo trator foi superior ao praticado no mercado ou que a aquisição era desnecessária, afastando a possibilidade de condenação com base em dano presumido.
” (STJ, REsp 1.941.255/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18.3.2025, publicado no DJEN em 25.3.2025).

No tocante ao art. 11 da Lei n. 8.429/1992, com o
advento da novel legislação, não se admite a caracterização de ato de improbidade administrativa pela mera violação aos princípios constitucionais insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Com efeito, após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, não é mais admissível a condenação com base no art. 11,
caput
, uma vez que se passou a exigir o enquadramento em alguma das condutas descritas nos incisos do referido dispositivo.

Ademais,
o inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, no qual o apelante fundamentou, na inicial, a tipificação da conduta ímproba imputada aos apelados, foi expressamente revogado pelo advento da Lei n. 14.230/2021.

Por fim, cumpre registrar que não é admissível a modificação da capitulação legal apresentada na inicial após a réplica do autor, nos termos do art. 17, § 10-C, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, razão pela qual o exame do recurso se limitou às condutas previamente estabelecidas na inicial.

Em conclusão, ausente prova mínima quanto à existência de dano ao erário ou à obtenção de proveito econômico indevido, e restando reconhecido que a conduta imputada aos apelados se transmudou em comportamento atípico na seara da improbidade administrativa quanto ao art. 11,
caput
e inciso I, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026